Tribunal: TJDFT
Processo: 0037317-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037317-77.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO MANOEL DA SILVA FILHO RECORRIDA: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO. OBRIGAÇÃO. BILATERAL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. Há resolução de contrato bilateral, por inadimplência, quando as provas documentais e testemunhais apontam que não houve cumprimento da obrigação contratualmente firmada por uma das partes, consistente na transferência de imóvel e veículos. Inteligência do artigo 475 do Código de Processo Civil. 2. Deve ser resolvido o contrato, com retorno das partes ao status quo ante, se, pela regra ordinária da distribuição do ônus da prova (art. 373, incisos I e II, CPC/15), o autor comprova fato constitutivo de seu direito e o réu, não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A manutenção da sentença é medida impositiva, quando resta comprovado nos autos o inadimplemento substancial do apelante/réu, de forma que a parte autora tem direito potestativo à resolução do contrato, com o retorna das partes ao estado anterior ao da avença ora rescindida, sem sua conversão a perdas e danos. 4. Inexistindo conteúdo condenatório na sentença, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil, que dispõe que a fixação da verba honorária terá como base o proveito econômico obtido pelo autor ou, não sendo esse aferível, o valor da causa. 5. Deve ser mantida a condenação em honorários sucumbenciais, se sua fixação se deu de maneira justa e proporcional em 10% (dez por cento) do valor corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor. 6. Verba honorária recursal majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 182 e 475, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, uma vez anulado o negócio jurídico e na impossibilidade de restituição das coisas ao estado anterior, a resolução haverá de ocorrer mediante apuração de perdas e danos. Requer lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial merece ser admitido, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 182 e 475, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1473817/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003